Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703892-79.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCILENE OLIVEIRA BARBOSA BOIBA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em vista que, muito embora conste dos autos certidão (ID 71219057) atestando a apresentação de contrarrazões, observa-se na realidade a apresentação de contestação (ID 71219055). Assim, com vistas a evitar qualquer futura alegação de nulidade, intime-se o Distrito Federal para justificar a apresentação de contestação em resposta ao apelo de ID 71219050. Publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator